Tribunal: TJDFT
Processo: 0718443-28.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal em relação a pedido expressamente reconhecido pela sentença recorrida. Conhecimento parcial do recurso.
2. Diante da existência de múltiplas condenações transitadas em julgados ponderadas na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes, mostra-se perfeitamente proporcional a majoração da pena-base em fração superior a 1/8 (um oitavo), como forma de efetivamente individualizar a reprimenda, não havendo que falar em excesso na sua aplicação.
3. Tratando-se de réu com múltiplas condenações anteriores, configurando maus antecedentes e reincidência, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, e III, do Código Penal.
4. Apelação Criminal parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.